Tribunal: STF
Processo: RE 76284
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO. ALIQUA ZERO.
ISENÇÃO INEXISTENTE.
A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS SOB O REGIME DE TARIFA ZERO NÃO IMPLICA
EM ISENÇÃO DO ICM, JA QUE ESTA TARIFA NÃO PODE DAR LUGAR AO CRÉDITO
FISCAL, PRESSUPOSTO NECESSARIO PARA A INCIDENCIA DA LEI DE ISENÇÃO.
- RECURSO NÃO CONHECIDO